Tribunal: TJBA
Processo: 8152551-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152551-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA TAIS DA SILVA ANSELMO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de negativações anteriores válidas, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ e majorando a indenização por dano moral para R$10.000,00. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que haveria irregularidades não enfrentadas pela decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a interposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se constata qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a ausência de negativações anteriores válidas, afastando, com base em jurisprudência consolidada, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Os documentos indicados pelo embargante não demonstram a existência de inscrições regulares, válidas e anteriores, razão pela qual não se verifica omissão ou erro material quanto a esse ponto.

Inexiste contradição quanto à majoração da indenização por dano moral, uma vez que o acórdão fundamentou a quantia fixada na gravidade da conduta, na ausência de relação contratual e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A tentativa do embargante de reabrir o mérito da controvérsia por meio dos aclaratórios configura mera irresignação, hipótese incompatível com os limites do recurso integrativo, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de negativações anteriores válidas impede a aplicação da Súmula 385 do STJ, não configurando omissão a rejeição expressa dessa tese pelo acórdão embargado.

A majoração de indenização por dano moral pode ser fundamentada com base na gravidade da conduta e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo contradição quando esses fundamentos são expressamente apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA